Tribunal: CARF
Processo: 11080.916975/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.916975/2011-96
ACÓRDÃO
1401-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste erro material a ser corrigido pela via dos embargos à medida que a
decisão proferida no processo paradigma é consentânea com aquela
proferida nos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
embargos, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916975/2011-96
2
RELATÓRIO
Trata-se da análise de embargos inominados da DERAT/SPO, apresentados em face
do Acórdão no 1401-006.326, de 18 de novembro de 2022, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para tão somente admitir, na formação do saldo negativo de IRPJ, os
valores relativos às estimativas compensadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.324, de 18 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.916974/2011-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Mesmo havendo confirmação das retenções em DIRF, o direito creditório
fica limitado ao montante das correspondentes receitas oferecidas à
tributação.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso.
Ao receber o processo, a Equipe da DERAT apresentou embargos inominados, sob o
argumento de que a decisão padeceria de inexatidão material, nos seguintes termos:
Ao analisar o Acórdão no 1401-006.324 (processo paradigma), pode-se verificar que sua
decisão é pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso Voluntário (tela abaixo), portanto em total
desacordo com a decisão exarada no presente processo. Incorre-se, portanto, a decisão ora
embargada em inexatidão material.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916975/2011-96
3

Ao se debruçar sobre a análise realizada no referido acórdão paradigma, o
Presidente/Relator verificou que o despacho decisório citado no relatório como pertencente
àquele processo (e que seria objeto do início do contencioso administrativo) pertenceria, na
verdade, ao processo 11080.930292/2011-41 que em nada se relaciona com o processo
paradigma, tampouco com o presente processo:

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916975/2011-96
4
Também restou mencionado no despacho de admissibilidade de embargos de e-fls.
428/430 que o Acórdão de recurso voluntário proferido no processo paradigma também foi objeto
de embargos de declaração por parte do Interessado, tendo o referido recurso sido ACOLHIDO
pelo Presidente da Turma, aguardando sua inclusão na pauta de julgamento.
Assim, como se trata de indicação de possível inexatidão material, decorrente de
descompasso com o resultado do julgamento do processo paradigmático, entendeu o Presidente
de Turma que o pleito da unidade de origem deveria ser objeto de manifestação por este
Colegiado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.

A apresentação de embargos inominados não se sujeita a exame de
tempestividade, sendo necessária, apenas, a competência do Embargante, que no presente caso
está devidamente demonstrada, visto que o pleito foi assinado pelo delegado titular da
DERAT/SPO.

Este processo fazia parte de um lote de repetitivos, agrupado a outros e julgado em
conjunto com o respectivo paradigma, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do antigo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O paradigma é o processo de no 11080.916974/2011-41, também objeto de embargos de declaração,
desta feita propostos pelo Contribuinte, e cujo julgamento foi concluído nesta mesma sessão
recebendo a seguinte decisão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
admitindo, na formação do saldo negativo de IRPJ, tão somente os valores relativos às
estimativas compensadas.
Os embargos acolhidos no âmbito do processo no 11080.916974/2011-41
fundamentaram-se na constatação de que o seu Relator teria incorrido em erro ao formalizar o
respectivo acórdão, criando, assim, toda a celeuma que ora se está a discutir. Assim, corrigido o
erro cometido com a formalização do paradigma, conforme a decisão acima, resta patente que a
decisão proferida neste processo está absolutamente consentânea com o decidido no processo
principal (paradigma), não havendo nada a ser corrigido no acórdão ora embargado.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.347 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916975/2011-96
5
Por todo o exposto, e considerando os esclarecimentos prestados ao norte, voto
por não acolher os embargos propostos pela Unidade Preparadora.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 436
DF CARF MF
Original